Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008183-65.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGANTE), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), RETURN CAPITAL GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (EMBARGADO), GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO - CPF: 069.011.556-38 (ADVOGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MARKUS - CPF: 994.250.176-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PREFERÊNCIA DE GARANTIA REAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Amaggi & LD Commodities S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu embargos de terceiro ajuizados por Return Capital Gestão de Ativos e Participações S.A., reconhecendo a anterioridade do penhor sobre grãos da safra 2021/2022 e a ilegalidade da constrição.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade em razão de: (i) suposta perda superveniente do objeto; (ii) alegada existência de prejudicialidade externa; (iii) aplicação do art. 1.443, p.u., do CC; (iv) inexistência de constrição judicial sobre os bens em disputa.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de perda superveniente do objeto, concluindo pela manutenção do interesse de agir em razão da ausência de decisão formal de desconstituição da constrição.

4.

A prejudicialidade externa foi igualmente rejeitada com base na inexistência de questão obrigatória a ser resolvida nos autos paralelos (no 5147975-23.2022.8.09.0040), não havendo óbice à continuidade da análise sobre a prioridade das garantias reais.

5.

A análise do art. 1.443, p.u., do CC foi realizada, concluindo-se que a CPR registrada em 30/07/2021 prevalece sobre garantias posteriores, inexistindo comprovação de sobreprodução passível de penhora pela embargante.

6.

O intento de rediscutir o mérito da apelação por meio de embargos declaratórios desvirtua a finalidade do recurso, que deve se restringir à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1. É incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito já enfrentado no acórdão, quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008183-65.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.

EMBARGADO: RETURN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS E PARTICIPAÇÕES S.A

Colenda câmara:

AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A. opõe embargos de declaração contra acórdão deste Colegiado que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação e manteve a sentença que acolhera os embargos de terceiro opostos por RETURN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS E PARTICIPAÇÕES S.A., reconhecendo a anterioridade do penhor e a ilegalidade da constrição sobre os grãos da safra 2021/2022.

Sustenta a embargante, em síntese, omissões e contradições no julgado, com destaque para a alegada perda superveniente do objeto da demanda, existência de prejudicialidade externa e aplicação do art. 1.443, parágrafo único, do Código Civil.

Assevera ainda ausência de constrição ou ameaça de constrição conquanto aos grãos.

Ao arremate, pré-questiona a matéria para eventual recurso a Corte Superior.

A embargada apresentou contrarrazões, defendendo o caráter infringente dos embargos e a inexistência dos vícios apontados.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Não prosperam os embargos de declaração.

Inicialmente, quanto à alegada perda superveniente do objeto, não se vislumbra omissão no julgado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo que a constrição judicial vigorava à época da propositura dos embargos de terceiro, e que sua eventual desconstituição posterior não afasta o interesse de agir, diante do princípio da causalidade e da ausência de decisão judicial formal nesse sentido.

Igualmente, a tese de nulidade por prejudicialidade externa também foi devidamente repelida pelo colegiado, ao consignar que o processo indicado — autos n.o 5147975-23.2022.8.09.0040 — não versa sobre questão prejudicial obrigatória, não sendo imprescindível à resolução da controvérsia relativa à ordem de preferência entre garantias reais.

A invocação do art. 1.443, parágrafo único, do Código Civil também não ampara o pedido. O julgado enfrentou a questão de modo direto e conclusivo, asseverando que a CPR da embargada, registrada em 30/07/2021, precede a qualquer garantia posterior, não havendo nos autos comprovação de sobreprodução que justificasse o reconhecimento de excedente penhorável pela embargante (evento “Voto do Magistrado”, págs. 2-4).

O que se extrai dos autos é uma tentativa inequívoca de rediscussão do mérito da apelação sob roupagem de embargos declaratórios, finalidade estranha à estreita via prevista no art. 1.022 do CPC.

Ressalte-se, ainda, que mesmo para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios devem estar adstritos à finalidade de suprir omissões, contradições ou obscuridades, o que não se verifica no presente caso:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025